Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-24.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008160-24.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (AGRAVANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), Município de Diamantino (AGRAVADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (PROCURADOR), ENERGISA MATO GROSSO (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), WESLEY DANIEL DE MEIRA E SILVA - CPF: 042.786.521-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA – EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU FIXADA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – CONFIRMADA LIQUIDEZ DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO – DIREITO A HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS – COISA JULGADA – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Uma vez arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais e transitada em julgado tal decisão, não paira qualquer dúvida sobre a liquidez dos honorários sucumbenciais, bastando, como foi o caso, a atualização monetária do valor devido.

O artigo 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou por sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. E o § 3º, do artigo 24 da citada legislação, dispõe que: “
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Cleverson de Figueiredo Pintel e Outros,
contra decisão proferida nos autos da Execução, promovido em face do
Município de Diamantino
, onde o Juiz Singular determinou a suspensão do pagamento de precatório relativo aos honorários advocatícios.

Irresignados, os agravantes sustentam que o
decisum
agravado ofende a coisa julgada, uma vez que pretende revolver questões já decididas por sentença judicial transitada em julgada, sendo, pois, impossível rever obrigações contidas no título executivo já consolidado nos Embargos à Execução.

Afirmam que a sentença proferida nos embargos reconheceu a higidez do título executivo e ajustou apenas os acessórios (juros e correção), sendo mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Aduzem, outrossim, que a novação efetuada entre a empresa Energisa e o Município de Diamantino limitou-se ao débito principal, de titularidade da Energisa, sendo que os honorários advocatícios não foram incluídos na negociação por não pertencerem à concessionária de energia pública, não sendo possível atingir os créditos relativos aos honorários advocatícios fixados no título executivo extrajudicial.

Por fim, pugnam pelo regular processamento do precatório para o pagamento dos créditos relativos aos honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida, pelo Des. José Zuquim Nogueira (Id 1027296).

Foram opostos embargos de declaração em face da medida liminar (Id nº 1077831), com a devida impugnação (Id 1129087).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento (Id nº 1129089), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão de primeiro grau (Id nº 8118312).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cleverson de Figueiredo Pintel, Jean Luis Teixeira e Raimar Abilio Bottega,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Execução de Acórdão nº 880-97.2000.811.0005 (Cód 10910), promovida pela
Energisa - Mato Grosso (sucessora de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT) e pelos Agravantes,
em face do
Município de Diamantino-MT
, em que o Magistrado se retratou e determinou a suspensão do pagamento do precatório relativo aos honorários advocatícios, outrora concedido.

Extrai-se dos autos de origem que, os advogados Cleverson, Jean e Raimar, ora agravantes, mantém quatro ações de execuções de honorários contra o Município de Diamantino/MT, sendo que, em todas as ações, os advogados atuaram em favor da CEMAT, atualmente denominada de Energisa.

Trataram-se de ações de cobranças, sendo que, em decorrência da atuação, tornaram-se credores seja em honorários de sucumbência, seja em honorários decorrentes em termo de confissão de dívida, devidamente executados.

As referidas ações foram autuadas pelos códigos 10908, 10910, 13346 e 16781.

Embora estejam processadas no mesmo caderno, as execuções alusivas aos honorários trilharam caminhos independentes ao do crédito principal, mesmo porque, depois da assunção do controle acionário pela Energisa, os interesses desta passaram a ser patrocinados pelo Escritório Ernesto Borges.

Em cada um dos quatro processos, haviam duas execuções. Uma referente ao crédito principal; outra referente à execução dos honorários de sucumbência a que os Advogados Cleverson, Jean e Raimar são credores.

Ao meio do trâmite das Execuções, a Energisa e o Município resolveram celebrar acordo quanto ao débito principal.

Este é o ponto nodal: acordo celebrado entre a Energisa e o Município.

Acordo este, portanto, celebrado somente quanto ao débito principal, sem qualquer participação dos Advogados Cleverson, Jean e Raimar, pois, não mais defendiam os interesses da Cemat/Energisa.

O crédito alusivo aos honorários não foi objeto da composição.

Neste sentido, os Advogados credores e o Município aportaram petição nos autos, concordando com os cálculos, visto que em observância à Lei 9.494/1997.

Após, o Município e os Advogados credores apresentarem petição concordando com o cálculo de atualização, os quatros processos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que, em todos, o Parquet apresentou manifestação somente acerca do acordo celebrado entre Município e Energisa, não se manifestando em momento algum sobre as execuções alusivas aos honorários.

Os processos retornaram do Ministério Público e foram à conclusão, sendo que o douto Juízo singular homologou os cálculos apresentados pelos Advogados credores e Município, quanto às execuções alusivas aos honorários.

Nesta altura é que o
Parquet
impugnou a execução alusiva aos honorários, asseverando que o acordo celebrado entre o Município e a Energisa teriam sepultado os honorários pertencentes aos advogados, posto que qualquer possibilidade de acordo entre as partes para satisfação do crédito exequendo resultaria na novação da dívida, com consequências imediatas para as obrigações acessórias, como é o caso dos honorários advocatícios. Motivo pelo qual, o Magistrado singular em nova decisão suspendeu o pagamento do precatório expedido.

Pois bem.

No caso, os procuradores da Energisa Mato Grosso, ora agravantes, ajuizaram a execução visando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados nas sentenças com trânsito em julgado, proferidas na ação de cobrança e nos embargos à execução, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 945382).

Com efeito, o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906, de 04/07/94) é claro ao estabelecer, no seu artigo 23, que “
os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte”
.

Assim, diferentemente do que alega o agravado, eventual acordo entre os litigantes Município de Diamantino e Energisa Mato Grosso, quanto ao “
débito principal
”, não atingiria o crédito relativo à verba honorária, porquanto, efetivamente, ela não lhes pertence.

O acordo celebrado entre Energisa e Município, alusivo ao débito principal, não guarda qualquer relação com a execução alusiva aos honorários, nos termos do §4º, do artigo 24, da Lei 8.906/1994.

É o que dispõe o § 4º do art. 24 da referida Lei:

“
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
”.

Nesse sentido:

“A transação feita pela parte com o adversário, após sentença, sem aquiescência do seu advogado, é ineficaz quanto a honorários, pois 'a parte não tem disponibilidade dessa verba, não podendo renunciá-la nem fazer transação com o vencido
' (RT 615/99)” (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª edição, São Paulo: Saraiva, 2004, nota 3 ao art. 24 da Lei 8906/94, p. 1135).”

“(...) Em se tratando de título executivo judicial com arbitramento de honorários, não pode a transação das partes dispor à respeito, por se tratar de direito autônomo do advogado, o qual pode, inclusive, executar de forma autônoma e em nome próprio”
. - (Agravo no Agravo de Instrumento nº 721.285-DF, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJU de 8/5/2006, p. 274).

Neste mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO AO ADVOGADO - ACORDO REALIZADO PELO ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O artigo 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou por sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. E o § 3º, do artigo 24 da citada legislação, dispõe que: “O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença”
(N.U 0013667-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO – PARCELAMENTO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 792, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FALTA DE AQUIESCÊNCIA DO CAUSÍDICO - INVALIDADE DO ACORDO NO PARTICULAR – - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
O acordo formulado entre os litigantes implica apenas na suspensão do curso do feito executivo durante o prazo concedido para pagamento da dívida, até que se demonstre o cumprimento total da avença, conforme preconiza o artigo 792, do

Código de Processo Civil. A verba honorária constitui direito autônomo do advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser objeto de transação entre as partes sem a sua aquiescência
.” (Ap 88125/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)” (Destaquei)

À propósito, a decisão proferida pelo STJ no julgamento do RESP nº 1.851.329 - RJ (2018/0210943 -4), de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, guarda similitude fática com a discussão destes autos.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. 1.
Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio. Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam -se os embargos de declaração. 5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado . 6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende -se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando -se plausível a flexibilização da interpretação normativa. 7. Na presente hipótese, verifica -se que, em 1º grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio. 8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94 . 9. Recurso especial conhecido e não provido
. (STJ – 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 22.09.2020, publ. DJe 28/09/2020)”

Vale salientar que o aludido caso se refere a honorários sucumbenciais arbitrados por sentença ainda não transitada em julgado, havendo o reconhecimento do STJ que a verba honorária é devida, ainda que a sentença não tenha transitado. Reconheceu-se, portanto, que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado que nasce com a sentença que condenou a parte ao pagamento da verba honorária.

Importante ressaltar que a verba honorária objeto da ação de execução em primeiro grau fixada por sentença judicial transitada em julgado. Esse fato, por si só, afasta qualquer dúvida quanto à liquidez do valor da execução de honorários.

Uma vez arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais e transitada em julgado tal decisão, não paira qualquer dúvida sobre a liquidez dos honorários sucumbenciais, bastando, como foi o caso, a atualização monetária do valor devido. Portanto, não há qualquer fundamento na alegação de iliquidez do valor cobrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que esse valor decorre pura e simplesmente da atualização do valor fixado na decisão transitada em julgado, que é objeto da execução. Note-se, ainda, que a verba honorária é autônoma e a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) assegura a prerrogativa do advogado de executar seus honorários sucumbenciais, nos mesmos autos que foi prolatada a sentença, caso assim queira.

Com essas considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento,
para o fim de determinar o prosseguimento do feito quanto ao precatório expedido em relação aos honorários advocatícios em nome dos agravantes. Por conseguinte
, julgo prejudicado os embargos de declaração
opostos no Id nº 1077831.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021